Tribunal: TJDFT
Processo: 0700932-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700932-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: EDUARDO ANTONIO SILVA STEINHORST RECLAMADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Reclamação proposta por EDUARDO ANTONIO SILVA STEINHORST após o não provimento de seu recurso inominado. O reclamante aduz que o acórdão proferido contraria o Tema 1.109 do STJ. O Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) não prevê competência para julgamento da reclamação. De outro lado, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece em seu art. 18, VI que compete à Câmara de Uniformização processar e julgar “a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas”. Os §§ 1o e 2o do art. 196, por sua vez, dispõem que “§ 1o O julgamento da reclamação compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir, nos termos deste Regimento. § 2o A reclamação de que trata o inciso IV caberá à Câmara de Uniformização, em matéria cível, e à Câmara Criminal, em matéria criminal.” Portanto, a reclamação deveria ter sido proposta diretamente na Câmara de Uniformização do TJDFT, órgão competente para realizar o juízo de admissibilidade e o julgamento, sendo incabível o pedido formulado nos autos. Assim, não conheço da reclamação. Brasília/DF, 7 de maio de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator